Tribunal: STF
Processo: RMS 35496
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Thais Fiorito de Brito, com fundamento na alínea 'a' do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Mandado de Segurança nº 17.742/DF, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. AUDITORA-FISCAL DO TRABALHO. DEMISSÃO. IMPUTAÇÃO DE FAVORECIMENTO E PROTEÇÃO A EMPRESAS FISCALIZADAS E IRREGULARIDADES NA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DE GARANTIAS (PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, RAZOABILIDADE). NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O termo de indiciação e o relatório conclusivo da Comissão Processante são coerentes com os fatos apurados e atendem, quanto à forma e conteúdo, o exigido pelo art. 133, §§ 2.º e 3.º, da Lei n. 8.112/1990, neles não se evidenciando eivas de ilegalidade ou abuso de poder, que denotassem maltrato ao devido processo legal e às garantias processuais asseguradas à servidora impetrante. 



    2. O intento de obter a concessão da segurança mediante a singela alegação de presunção de inocência não prospera na via mandamental, instrumento que impõe à parte impetrante o ônus da demonstração inequívoca da liquidez e certeza do direito que afirma possuir (inteligência do art. 1.º da Lei n. 12.016/2009). 



    3. O art. 156, § 1º, da Lei n. 8.112/1990 expressamente confere ao Presidente da Comissão disciplinar a possibilidade de indeferir pedidos que considerar impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Logo, não se pode, no caso em exame, ter por ilegal ou abusivo o indeferimento adequadamente motivado de requerimentos probatórios que padeciam dessas nódoas. 



    4. A Lei n. 8.112/1990, a teor de seu art. 166, não contempla o exercício do contraditório pelo servidor investigado após a apresentação do relatório final pela Comissão Processante. Por isso, não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para a servidora manifestar-se acerca de pareceres posteriormente emitidos pela Corregedoria e pela Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho e Emprego, cujas peças, sem caráter vinculante e sem agregar novas provas ao PAD, limitaram-se a subsidiar a decisão da autoridade julgadora. 



    5. Cabe à Comissão Processante zelar pela produção e preservação de provas, bem como pela guarda do processo, pelo que não se afigura ilegal nem abusiva, à luz das Leis 8.112/1990 (art. 161, § 1.º) e 9.784/1999 (art. 46), a recusa de pedido para a retirada de autos da repartição, nada obstante seja assegurado aos interessados o direito à vista e, com as ressalvas da lei, de obter cópias. 



    6. Segundo a atual jurisprudência do STF, o mandado de segurança, por não comportar dilação probatória, não se traduz em meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade ou proporcionalidade da sanção administrativa aplicada ao servidor (MS 32.246 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, Dje 07/11/2016 e RMS 33.666, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2016). Já no âmbito do STJ, decidiu-se que, "Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa" (MS 14.667/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2014) 



    7. Ordem denegada.”



    2. A recorrente reitera, neste recurso, os argumentos tecidos na inicial quanto ao desrespeito à ampla defesa e ao contraditório; à suposta ilegalidade de emissão de pareceres após a produção do relatório final da comissão processante, bem como quanto à ausência de oportunidade para que a acusada se manifestasse acerca de tais atos. 



    3. A União ofertou contrarrazões (e-doc. 8) nas quais sustenta a intempestividade recursal e, caso não seja acolhida a preliminar, a negativa de provimento do recurso.



    4. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer (e-doc. 12), manifestando-se pela negativa de provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não deve ser conhecido, pois é intempestivo.



    6. In casu, a decisão fora publicada em 22/09/2017, consoante certidão de publicação constante da p. 99 do e-doc. 8.



    7. Contados os 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, a teor do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, verifico que o termo final do prazo findou em 16/10/2017. 



    8. Ocorre que o presente recurso ordinário somente foi interposto em 27/10/2017 (certidão de p. 138 do e-doc. 8), diante do que se afigura nítida sua intempestividade.



    9. Nesse sentido: RMS nº 34.596/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/09/2019, p. 20/09/2019.



    10. Ante o exposto, em face da intempestividade, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 1º de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator